Tribunal: TJSP
Processo: 2238006-24.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Obras Públicas
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade.
I. Caso em exame: Proibição de inauguração e entrega de obras públicas inacabadas. Município de Poá. Lei no 4.438/2024.
II. Questão em discussão: Iniciativa parlamentar e reserva da administração. Princípios da moralidade e razoabilidade.
III. Razões de decidir: Não há vício formal de iniciativa ou violação ao princípio da

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade.
I. Caso em exame: Proibição de inauguração e entrega de obras públicas inacabadas. Município de Poá. Lei no 4.438/2024.
II. Questão em discussão: Iniciativa parlamentar e reserva da administração. Princípios da moralidade e razoabilidade.
III. Razões de decidir: Não há vício formal de iniciativa ou violação ao princípio da separação dos poderes, a proposta legislativa, de iniciativa da edilidade, que veda a inauguração e entrega de obras públicas inacabadas ou que não atendam ao fim a que se destinam. Disposição legal que se encontra em sintonia aos princípios da moralidade, publicidade, razoabilidade e eficiência. Inteligência do artigo 37, da Constituição Federal e artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo. Exame da doutrina e da jurisprudência.
DISPOSITIVO: Ação improcedente.